Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VEDADO REDISCUTIR A LIDE OU MODIFICAR A SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na liquidação de sentença é vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou e, em respeito à coisa julgada, uma vez definido o critério de apuração do valor da condenação no título executivo judicial, não é possível sua alteração na fase de liquidação.
2. Somente argumentar de que não foram apresentadas notas fiscais hábeis para amparar o valor requerido não é suficiente para desqualificar as notas juntadas aos autos, até porque, em principio, não possuem quaisquer indícios de irregularidade e nada nesse sentido restou comprovado.
3. Recurso conhecido e desprovido.